Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Ilegitimidade Ativa. IRDR 21. Instituto de Saúde do Distrito Federal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa. O apelante pleiteia o recebimento de valores referentes ao benefício alimentação, suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, durante o período de 01/01/1996 a 01/03/1997
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa do apelante para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF
III. Razões de decidir
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 21, firmou a tese de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença.
4. O apelante era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), entidade autônoma da administração indireta, conforme Decreto 4.162/1978, e não da Administração Direta do Distrito Federal. O ISDF só passou a integrar a Administração Direta com sua extinção pelo Decreto no 21.479/2000, ou seja, após o ajuizamento da Açao Coletiva pelo Sindireta.
5. Reconhecida a ilegitimidade do Apelante para executar individualmente a sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
-------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 21.479/2000; Decreto 4.162/1978.